Tribunal: TJMT
Processo: 0002954-57.2018.8.11.0082
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VILLAS BAR LTDA - ME - CNPJ: 21.989.715/0001-99 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI - CPF: 043.913.529-07 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela rejeição dos embargos.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, §1o DA LEI 9.605/98. SUPOSTA OMISSÃO EM RELAÇÃO A POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANALISE DA CIRCUNSTÂNCIA DELITIVA CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, os Embargantes objetivam a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de suposto omissão no Acórdão proferido.

3.
Sustenta os Embargantes que essa Turma Recursal deixou de analisar a tese de desclassificação delitiva do crime ambiental para a contravenção penal descrita no artigo 42, III do Decreto Lei 3.688/41.

4.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso.

5.
Ademais, para afastar a desclassificação essa Turma consignou no Acórdão: “
o STJ tem posicionado que: “O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

6.
Pois bem, ao entender pela tipificação prevista no artigo 54 da Lei n. 9.605/98, por consequência restou rechaçada a hipótese de desclassificação delitiva.

7.

Dessa forma, não há como inferir pela omissão no Acórdão e o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

8.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que manteve a sentença condenatória dos Embargantes, em relação ao crime tipificado no artigo 54, §1o da Lei. 9.605/98.

Os Embargantes opuseram
embargos de declaração objetivando seja sanado suposta omissão, quanto a análise da tese de desclassificação delitiva do crime previsto no artigo 54, §1o da Lei 9.605/98 para a contravenção penal prevista no artigo 42, III do Decreto Lei 3.688/41.

O Ministério Público Estadual pugnou pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Como bem exposto no Acórdão recorrido, essa Turma Recursal enfrentou de forma fundamentada os motivos que levou a conclusão de que restou preenchido a autoria e materialidade delitiva do crime disposto no artigo 54, §1o da Lei 9.605/98, transcrevo:

Por fim, o crime disposto no artigo 54 da Lei 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de dano efetivo à saúde humana, conforme entendimento do STJ:

“O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n.9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia” (STJ, EREsp 1417279/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 20/04/2018).

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Oras, estando presente a autoria delitiva e materialidade em relação ao crime pelos quais os Embargantes foram denunciados não há que se cogitar a desclassificação delitiva.

Por certo que, a desclassificação ocorreria em caso de o Órgão acusatório não trouxessem aos autos a comprovação da materialidade e autoria do crime, o que não ocorreu no caso.

Logo, não há como inferir em omissão do Acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão restou bem fundamentada em relação ao crime praticado pelos Embargantes, portanto, não há que se cogitar a desclassificação delitiva.

Fortes nesses argumentos,
CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ante a sua tempestividade e, no mérito,
REJEITO-OS
para manter incólume o Acórdão proferido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022